Tribunal: TCU
Processo: 024.693/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900762025, modalidade Pregão e Uasg 453751 (Objeto: Aquisição de nobreak trifásico de 10 kVA, com especificações técnicas descritas no Anexo I-A do edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 509/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90076/2025, sob responsabilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de nobreaks (Item 2 - 10kVA), com valor total homologado de R$ 4.393.000,00. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alega, em suma, a inabilitação indevida de sua proposta após impugnação técnica de seu laudo laboratorial, bem como a habilitação indevida de licitante que apresentou laudo técnico emitido em 2021; considerando que a inabilitação da representante baseou-se em parecer técnico motivado, que identificou a incapacidade do laudo laboratorial em comprovar o atendimento aos requisitos de variação de tensão em modo by-pass (norma IEC 62040-3), o que afasta a alegação de subjetivismo ou cerceamento de defesa; considerando que a busca pela proposta mais vantajosa não se restringe ao menor preço isoladamente, mas compreende o menor valor que atenda plenamente aos requisitos técnicos de confiabilidade estabelecidos no instrumento convocatório; considerando que a aceitação de laudo técnico emitido em 2021 pela vencedora não afronta o instrumento convocatório, uma vez que o edital não estabeleceu prazo de validade ou exigência de contemporaneidade para tais documentos, bastando a comprovação de desempenho do equipamento ofertado; considerando que, improcedentes as alegações, não se verifica a plausibilidade jurídica para a adoção da medida cautelar pleiteada; considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade técnica, no mesmo sentido; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) informar o teor desta deliberação e da instrução à peça 60 ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.693/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ricardo Massa Viri (OAB/SP 524830), representando Eccopower Sistemas de Energia Importação, Exportação Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.